Tribunal: TJDFT
Processo: 0722959-88.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FORO DE DOMICÍLIO. CONSUMIDOR NA POSIÇÃO DE RÉU. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. FACILITAÇÃO DA DEFESA DOS DIREITOS DA PARTE HIPOSSUFICIENTE.

1. A incidência do Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica discutida em Juízo autoriza a declinação ex officio da competência territorial para o foro de domicílio do consumidor quando este figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista a prevalência da norma de proteção.

2. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é absoluta a competência das ações propostas em desfavor do consumidor.

3. Competente o Juízo Suscitante.